Tribunal: TJMT
Processo: 0028565-43.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028565-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI - CPF: 379.174.041-53 (APELADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), INACIO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 006.899.741-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sem a comprovação de que houve prestação de serviço inadequado, eventuais falhas na comunicação entre as partes não é suficiente para a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento que não gera danos morais, uma vez que nesta hipótese não são presumidos, precisam estar demonstrados, e essa obrigação era da autora/apelada (artigo 373, inciso I, do CPC).

2. Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido, não procede o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 0028565-43.2015.8.11.0041, ajuizada por
JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo IGP-M a contar do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do CPC (ID 91402506 - Pág. 1/3 - fls. 159/161).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto, o feito necessita de dilação probatória com a realização de perícia.

Afirma que a alegada nulidade se corrobora pela falta de fundamentação da sentença.

No mérito, alega que a obrigação médica veterinária é de meio e não de fim, ou seja, os atos praticados garantem resultado, sendo a morte evento natural que foge às forças humanas.

Sustenta que todos os protocolos recomendados foram realizados, não havendo nexo causal entre o dano e os defeitos relativos à prestação de serviço.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 91402507 - Pág. 1/

91402510 - Pág. 1 - fls. 163/181).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 91402513 - Pág. 1/

91402514 - Pág. 2 - fls. 184/191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto, o feito necessita de dilação probatória com a realização de perícia.

Afirma que a alegada nulidade se corrobora pela falta de fundamentação da sentença.

Todavia, sem razão a apelante.

Isso porque, a realização da alegada prova pericial em nada influi no resultado da demanda, porquanto, a ação está fundada na falha na prestação de serviços prestados pela ré/apelante, e não no evento morte do animal.

Digo, o pedido de indenização por danos morais está lastreado na falha na comunicação entre a empresa/ré e sua cliente/autora, isto é, na falta de informações sobre o que aconteceu na noite da morte do filhote, e não na morte em si, de modo que despicienda a realização de prova pericial, o que, afasta, inclusive, a alegada falta de fundamentação da sentença. O que ao ver da apelante prejudica a sua defesa.

Ora, se o pedido inicial e a respectiva condenação da ré não se fundam no evento morte do filhote, não há que se fazer menção às modalidades do ato ilícito, isto é, imprudência, negligência ou imperícia, de modo que a defesa da ré deve se dar no sentido de que não houve falha na comunicação entre ela e sua cliente. E, nesse contexto, o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para dirimir o litígio.

Logo, por onde quer que se olhe a questão, não há que se falar em nulidade da sentença, porque desnecessária a realização de qualquer prova pericial, bem como porque a sentença está devidamente fundamentada dentro dos limites da lide.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme declinado em sede preliminar, a ação está fundada na falha na prestação de serviços prestados pela ré/apelante, e não no evento morte do animal, de maneira que desnecessário qualquer análise quanto à obrigação do profissional veterinário ser de meio de não de fim.

Repisa-se, o pedido de indenização por danos morais está lastreado na falha na comunicação entre a empresa/ré e sua cliente/autora, isto é, na falta de informações sobre o que aconteceu na noite da morte do filhote, e não na morte em si.

Logo, quanto ao fato posto sub judice, tem-se que a sentença acertadamente entendeu pela falha na prestação de serviços, uma vez que a empresa ré, não manteve a autora devidamente informada não só quanto aos acontecimentos referentes à morte do filhote, mas também quanto ao estado da paciente e de seu paradeiro, o que, evidentemente, gerou abalo psíquico à autora/apelada.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelante, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que em 29-4-2015, por volta das 1130h, levou sua cadela para a Clínica ré, tendo ela sido atendida pelo veterinário que,
após ter realizado exame tátil na Lili constatou que o filhote estaria ‘virado’”
, e que a única solução seria a internação e a realização do parto cesariana, com o que consentiu a apelada, pagando parceladamente (em 2 vezes no cheque) o valor de R$1.254,70 (os quais posteriormente foram sustados).

Disse que ligou na Clínica por várias vezes, assim como para o veterinário, mas não obteve resposta, só conseguindo informação, às 22h, com o proprietário, que disse, por whatsapp, que estava tudo bem com a cadela e com o filhote.

Aduz que apenas teve acesso ao animal no outro dia quando foi comunicada que complicações na cirurgia levaram à morte do filhote. Acrescenta que quis saber detalhes, porém nada mais foi dito, e que, ao mencionar o desejo de fazer o enterro dele, teve a informação de que foi descartado,
“pois este é um procedimento normal na clínica”
em casos como esse.

Em síntese, nos Memoriais relata que
“O conflito de informações repassadas pelos colaboradores e proprietário da clínica, a falta de resposta aos pedidos de informações, encaminhados por mensagens do aplicativo WhatsApp, o não atendimento das ligações telefônicas, e a procura do animal na clínica em que o deixou, sendo que não se encontrava mais lá, fizeram com que a Autora se desesperasse, causando sofrimento e transtorno a todos que estavam a seu redor”
.

Vê-se que a controvérsia está centralizada na análise do contexto exposto, no sentido de que se seria apto a causar danos morais.

A própria apelada em suas Contrarrazões esclarece e delimita sua pretensão (Id n. 91402513 – págs. 3/4):

“(...)
a condenação a qual a Apelante busca reforma trata-se da falha na prestação de serviços ofertados por ela e não o evento morte do animal. Resta clarividente nos autos que a Apelante foi condenada a reparação do dano moral causado a Apelada pela falha na comunicação entre a empresa e a Cliente. (...) Não há pedido de indenização por danos morais, baseado na morte do filhote, e sim na falta e obscuridade das informações do que acontecera naquela fatídica data
(...). Atente-se que, uma Clínica Veterinária que presta serviços aos quais demande cuidados com animais que fazem parte do ceio familiar e são tratados com todo amor e carinho, tem dever de prestar as informações de forma responsável, sem obscuridades, é inconcebível contradições como as que ocorreram, na qual um profissional afirma que a cachorra e seu filhote estão vivos e bem pós cirurgia e o outro informa que o animal nascera morto e que fora descartado”.

Não ficou evidenciada nenhuma situação que possa caracterizar imprudência, imperícia ou negligência da apelante, elementos sem os quais não há como responsabilizá-la civilmente, pois inexistente o ato ilícito, o que aliás, nem é determinante para a solução da lide, visto que o enfoque dado pela apelada não foi erro de procedimento médico, mas sim de transmissão de informações.

Sem a comprovação de que houve prestação de serviço inadequado, eventuais falhas na comunicação entre as partes não é suficiente para a reparação pretendida, tratando-se de mero aborrecimento que não gera danos morais, uma vez que nesta hipótese não são presumidos, precisam estar demonstrados, e essa obrigação era da autora/apelada (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento desmedido, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO.
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CÃO. REVELIA. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALEGADA CONDUTA DESIDIOSA DA DEMANDADA. AGRESSÕES VERBAIS NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES
. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar. Revelia
.
A apresentação de carta de preposto em audiência torna-se dispensável, quando a empresa ré vem representada por sua sócia, circunstância reconhecida pela própria parte autora, inclusive ao atribuir a ela os fatos descritos na inicial. Da mesma forma, a ausência de procuração não torna a recorrida revel, na medida em que a informalidade presente no sistema do JEC permite a atribuição de poderes de representação, na forma verbal. Mérito. Inexistindo prova acerca da desídia da parte ré no tratamento do cão de estimação da parte autora, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos problemas de saúde que o acometeram e que resultaram no óbito do animal. As imagens de câmeras juntadas apontam que o animal ao sair da clínica não apresentava sinais de maus tratos, corroborando a tese defensiva. O atendimento em outro estabelecimento, onde demonstrada a piora do quadro de saúde do animal, não é suficiente para atribuir responsabilidade à demandada, na medida em que inexiste nos autos laudo para demonstrar o nexo causal entre o atendimento prestado pela ré e o resultado morte, que a autora pretende fazer crer. A prova testemunhal, apontando ter havido xingamento entre as partes, à míngua de outras provas, apenas aponta para ofensas de parte a parte, de modo a não se mostrar suficiente para prevalecer os fatos descritos na inicial, no sentido de que a demandante foi vítima de xingamentos por parte da ré, e de que permaneceu trancada no estabelecimento até que houvesse intervenção de terceiro, para que fosse liberada do local. Ônus da prova não atendido pela parte autora, o que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71009437864, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-10-2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a indenização por danos morais e, por conseguinte, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. RUBENS) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Pedi vista para melhor analisar a matéria, mas com a manifestação de retificação de voto e. Relatora que adere o voto divergente lançado pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho que deu provimento ao recurso em sessão pretérita, acompanho para, também, dar provimento ao recurso.

É como voto.

EM 15 DE SETEMBRO DE 2021:

PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021